Tribunal: TJBA
Processo: 0500804-16.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500804-16.2018.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JOSÉ RENATO FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §
2
º,
I
I E I
II
, DO CP).
MOTIVO
FÚTIL
E
MEIO CRUEL
.

PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPRO
VIMENTO.

TESE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. LASTRO PROBATÓRIO NOS AUTOS
. DEPOIMENTOS CONVERGENTES DA
S
TESTEMUNHA
S
OCULAR
ES
.

PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. DESPROVIMENTO.

MOTIVAÇÃO

FÚTIL COMPROVADA NA PROVA TESTEMUNHAL.

APELANTE QUE ACREDITAVA QUE A VÍTIMA TERIA FURTADO UMA PANELA, UM FACÃO E UMA LATA DE ÓLEO DE SUA PROPRIEDADE
. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES.

MEIO CRUEL COMPROVADO.
PROVA TESTEMUNHAL E LAUDO DE NECROPSIA. FACADAS E PEDRADAS NA VÍTIMA. SOFRIMENTO INTENSO E DESNECESSÁRIO.

DOSIMETRIA PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PROVIMENTO.
MEIO CRUEL USADO PARA QUALIFICAR O CRIME E EXASPERAR A CULPABILIDADE.
BIS IN IDEM
. BASILAR REDUZIDA PARA 1
2
ANOS DE RECLUSÃO.

SEGUNDA FASE. MANTIDA A APLICAÇÃO DA AGRAVANTE POR MOTIVO FÚTIL.
EXISTÊNCIA DE DUAS QUALIFICADORAS. UMA USADA PARA QUALIFICAR O CRIME E OUTRA PARA AGRAVAR A PENA.

TERCEIRA FASE.
MINORANTES E MAJORANTES AUSENTES. PENA DEFINITIVA DOSADA EM 14 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO.

PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE PARA REDUZIR A BASILAR
.

1-

Trata-se de apelação criminal proposta por José
Renato Ferreira dos Santos
,

irresignado com a sentença proferida pelo
MM.
Juízo
do
Tribunal do Júri da Comarca de
Juazeiro
/Ba, presidido pel
o
MM. Ju
iz

Dr. Roberto Paranhos Nascimento
, que o condenou pela prática do crime

previsto no
art. 121, § 2º, incisos I
I
e I
II,
do Código Penal
, fixando a pena
definitiva em
16

anos, 1
1
meses e
27
dias de reclusão, no regime inicial
fechad
o.
Negou
-se
o direito
de recorrer em liberdade.

2- Segundo a denúncia, no dia
14 de janeiro de 2018
, por volta das
15h
, no bairro
Sol Levante
, em
Juazeiro/BA
, o denunciado
José Renato
teria,
mediante o uso de arma branca (faca)
, desferido
diversos golpes
contra
José Vieira da Silva
, que caiu ao solo gravemente ferido. Em seguida, o agressor
continuou a violência com chutes e pedradas
, impedindo qualquer reação da vítima, que
faleceu pouco depoi
s
, mesmo após receber socorro do SAMU.
Apurou-se que o motivo do crime foi
banal
, pois o denunciado agiu movido pela
retirada, pela vítima, de objetos de pouco valor
(um facão velho, uma panela e uma lata de óleo) de sua residência, configurando
motivo fútil
. O crime foi cometido
de

modo cruel e sem possibilidade de defesa da vítima
, uma vez que o denunciado se aproveitou da
debilidade
do ofendido, já ferido pelos golpes de faca, para continuar as agressões com chutes e pedras até a morte.

3-
As decisões do Tribunal do Júri são soberanas, nos termos do art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, cabendo sua anulação apenas em hipóteses excepcionais, quando se mostrem manifestamente contrárias à prova dos autos.

4-
Tese de legítima defesa.
Pedido de nulidade do julgamento. Alegação de contra
riedade à prova dos autos. Desprovimento.
Não se verifica decisão contrária às provas quando há elementos mínimos a amparar o veredicto popular, ainda que se possa extrair dos autos versão diversa. A tese de legítima defesa não encontra respaldo probatório quando as testemunhas oculares relatam que o acusado iniciou a agressão, desferindo facadas e pedradas na vítima caída, inexistindo prova de injusta agressão atual ou iminente.

5- Pleito de exclusão das qualificadoras. Desprovido.
Mantém-se a qualificadora do
motivo fútil
, quando o homicídio decorre de discussão banal ou de desentendimento desproporcional, como a suposta subtração de objetos de pequeno valor (panelas, óleo e facão). Igualmente subsiste a qualificadora do
meio cruel
, quando demonstrado que o agente, após ferir a vítima, prosseguiu com agressões mediante chutes e pedradas, causando-lhe sofrimento intenso e desnecessário, conforme laudo pericial.

6. Dosimetria penal.
Configura
bis in idem
a valoração negativa da culpabilidade com fundamento idêntico ao utilizado para qualificar o crime, devendo, nessa hipótese, ser reduzida a pena-base ao mínimo legal. Correta a utilização de uma das qualificadoras para qualificar o crime e da outra como agravante na segunda fase da dosimetria, em consonância com a jurisprudência do STJ. Inaplicável a atenuante da confissão quando esta é
qualificada
, fundada em tese de legítima defesa, conforme entendimento consolidado do STF
(
HC 59328 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 05/09/2025
)
.
S
anção redimensionada para 14 anos de reclusão, no regime inicial fechado.

7
. Parecer da d. Procuradoria de Justiça, subscrito
pela Dr.ª Eny Magalhães Silva, manifest
ando
-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

8
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE apenas reduzir a pena-base.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n°
0500804-16.2018.8.05.0146
, em que figura como Apelante

JOSÉ RENATO FERREIRA DOS SANTO
S

e como Apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
o recurso e julgá-lo
PROVIDO
EM PARTE
, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor.

Salvador/Ba

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC15